Tribunal: TJES
Processo: 5001676-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001676-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento,
sem pedido de efeito suspensivo, interposto
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. decisão (ID n. 1108214) que recebeu os Embargos à Execução Fiscal com efeito suspensivo em razão do depósito judicial do montante integral realizado.

Em suas razões, alega o Município de Vitória que a suspensão de Execuções Fiscais pelo mero ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal, ainda que garantida a dívida pública discutida, fere o interesse público.

Destaca que a r. decisão agravada deve ser reformada porque não se vislumbra no caso vertente a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

Afirma que a suspensão do curso da Execução Fiscal por oposição de Embargos à Execução Fiscal é

medida excepcional que não encontra previsão expressa na Lei de Execuções Fiscais [Lei n.° 6.830/1980].

Contrarrazões apresentadas (ID nº 1143533).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento,
sem pedido de efeito suspensivo, interposto
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. decisão (ID n. 1108214) que recebeu os Embargos à Execução Fiscal com efeito suspensivo em razão do depósito judicial do montante integral realizado.

Em suas razões, alega o Município de Vitória que a suspensão de Execuções Fiscais pelo mero ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal, ainda que garantida a dívida pública discutida, fere o interesse público.

Destaca que a r. decisão agravada deve ser reformada porque não se vislumbra no caso vertente a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

Afirma que a suspensão do curso da Execução Fiscal por oposição de Embargos à Execução Fiscal é

medida excepcional que não encontra previsão expressa na Lei de Execuções Fiscais [Lei n.° 6.830/1980].

Contrarrazões apresentadas (ID nº 1143533).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem,
o Município Agravante ajuizou ação de execução fiscal com amparo na certidão de dívida ativa nº 1084/2018, emitida em virtude da decisão proferida pelo Procon que aplicou multa administrativa.

Foram opostos Embargos à aludida execução, com
depósito judicial do montante integral
, que foram recebidos com efeito suspensivo.

Conforme entendimento deste e. Tribunal pode-se, até mesmo, dispensar o depósito do valor integral do débito para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, eis que essa multa possui caráter exclusivamente administrativo. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo. II- A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculada da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida . III- Concluiu-se, ademais, que, quanto à exigibilidade de depósito judicial do valor da multa ou prestação de caução idônea, a multa administrativa não possui natureza tributária e, assim, dispensaria a oferta de garantia para assegurar a suspensão de sua exigibilidade, registrando-se, outrossim, que, em se tratando de contracautela, tal medida constitui ato discricionário do Juiz e, por isso, poderá ser determinada a qualquer tempo. IV - Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004786, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Consoante o c. Superior Tribunal de Justiça
"
o
entendimento

contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ
,
segundo o

qual

o

depósito

somente

suspende

a

exigibilidade

do

crédito

tributário

se

for

integral

e

em

dinheiro, que se reproduziu no

julgamento

do

Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do

REsp.

1.156.668/DF,

não

se

estende

aos
créditos
não tributários

originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de

Polícia
"

(REsp

1.381.254/PR,

Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho,

Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

No mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania
ser
"
cabível a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do
seguro
garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
".

Dessa forma, entendeu o C. STJ pela possibilidade de suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
não tributário.

Sob tais premissas, cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o depósito integral
, mostra-se possível a suspensão conforme decisão agravada.

Destaco:
“
Os pressupostos para a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do exercício do poder de polícia atribuído ao PROCON não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional,

afigurando-se imprestável à pretensão do instituto consumerista o argumento de que o seguro-garantia não se equipara ao depósito em dinheiro pelo simples fato de não estar previsto no artigo 151 do referido diploma normativo”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180049478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019).

Ademais, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em exame, verifica-se que o valor da multa, aparentemente, excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor, merecendo ser mantida a decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Conforme entendimento deste e. Tribunal pode-se, até mesmo, dispensar o depósito do valor integral do débito para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, eis que essa multa possui caráter exclusivamente administrativo.

2 -
"
o
entendimento

contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ
,
segundo o

qual

o

depósito

somente

suspende

a

exigibilidade

do

crédito

tributário

se

for

integral

e

em

dinheiro, que se reproduziu no

julgamento

do

Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do

REsp.

1.156.668/DF,

não

se

estende

aos
créditos
não tributários

originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de

Polícia
"

(REsp

1.381.254/PR,

Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho,

Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

3 - No mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania
ser
"
cabível a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do
seguro
garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
".

4 -
Sob tais premissas, cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o depósito integral
, mostra-se possível a suspensão.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.